Tribunal: STF
Processo: Rcl 85989
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Banco Daycoval S/A em face de decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0021474-40.2023.5.04.0404), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A ação nº 0021474-40.2023.5.04.0404 foi originalmente proposta por Marcia Muller contra o Banco Daycoval S.A., em 21 de dezembro de 2023, perante a 4ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul – RS. Pretendia-se: o pagamento de horas extras prestadas durante toda a contratualidade, assim consideradas as excedentes à sexta hora diária; diferenças de horas extras em razão do divisor; integração da remuneração variável; integração do cálculo da gratificação e função; PLR proporcional de 2023; pagamento da dobra das férias; indenização pelo uso de veículo particular; pagamento de despesas não reembolsadas; etc. A autora daquele processo atribuiu à causa o valor de R$ 294.000,00. 



    A ação foi julgada parcialmente procedente, para condenar o Banco Daycoval S.A. ao pagamento das seguintes parcelas:



    [...]



    Foi negado provimento ao recurso ordinário do ora reclamante quanto a necessária limitação dos valores indicados na inicial, justamente por meio da decisão reclamada, que acabou por afastar a aplicabilidade do artigo 840, § 1º, da CLT, com a redação atribuída pela Lei nº 13.467, de 2017, que fixa a regra de que a " Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante". (com destaques para fixar a tese reclamada):



    [...]



    É fácil reconhecer que o v. acórdão reclamado ao afastar a aplicabilidade do artigo 840, § 1º, da CLT, com a redação atribuída pela Lei nº 13.467, de 2017, “com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada” 1 , acabou por violar a Súmula Vinculante nº 10, com a redação atribuída pela Lei nº 14.112/2020.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão reclamada no processo de autos nº 0021474-40.2023.5.04.0404, e determinar que outra seja proferida, suspendendo-se todos os efeitos e atos decisórios praticados com base na decisão reclamada, assegurando-se a aplicação integral da regra do atual art. 840, §1º, da CLT, limitando-se o valor da condenação ao valor de cada pedido da petição inicial trabalhista”.



    Distribuídos os autos ao Ministro ROBERTO BARROSO, a Ação me veio conclusa com base no artigo 38, I, do RISTF.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle suscitado é o enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Assiste razão à parte reclamante.



    A discussão na origem está relacionada à possibilidade de ajuizar Reclamação Trabalhista cujo pedido condenatório corresponda a valor meramente estimativo e não vinculante, nos termos do que dispõe o art. 840, § 1º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, que assim dispõe:



    “Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. § 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)”



    No ponto de interesse, o Tribunal reclamado assim decidiu: 



    “Limitação da condenação aos valores, frações e percentuais indicados na petição inicial 



    O reclamado requer sejam observados os limites da lide impostos pela reclamante na petição inicial, com fulcro nos arts. 2º, 141, 322 e 492 do CPC. Cita jurisprudência. 



    Examino. 



    Entendo que as inovações da Lei 13.467/17, quanto ao ponto, tão somente reforçam a exigência de determinação dos pedidos, o que não importa exigir a sua liquidação desde a inicial, porquanto tal exigência representaria, na prática, óbice ao direito fundamental de acesso à justiça, assegurado na Constituição. 



    Logo, não se afigura necessária a apresentação minuciosa do cálculo para o atingimento do valor explicitado pela parte, nem a estimativa inicial de valor representa limitação ao quanto pedido. Sinalo que restou consolidado, ante as reiteradas decisões proferidas pela SDI-1 deste Tribunal, que a petição inicial, mesmo após a reforma trabalhista, não precisa ser ajuizada com pedidos líquidos.



    Do exposto, decorre logicamente que, se não há exigência de liquidação prévia dos pedidos formulados na inicial, os valores nesses constantes não passam de mera estimativa. Tal entendimento, aliás, decorre também do disposto pelo TST na IN 41/18, litteris: ‘Para fim do que dispõe o art. 840, §§, 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil’.



    [...]



    Assim sendo, as estimativas lançadas pela parte, por não constituírem liquidação prévia dos pedidos, não podem - de igual modo - servir de limite aos valores por ventura calculados em liquidação de sentença.



    Com efeito, nego provimento” (eDoc. 16, fls. 5-8)



    Nessas circunstâncias, verifica-se que a autoridade reclamada afastou a incidência do art. 840, §1º, da CLT, em afronta à Súmula Vinculante 10.



    Como se vê, o Tribunal reclamado afastou a incidência do art. 840, § 1º, da CLT, especialmente naquilo em que expressamente modificado pelo legislador com a edição da Lei 13.467/2017, isto é, na parte em que consignado o dever do autor de formular pedido “que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor”, concluindo que “tal exigência representaria, na prática, óbice ao direito fundamental de acesso à justiça, assegurado na Constituição”.



    Ao realizar essa interpretação, exerceu o controle difuso de constitucionalidade. Ocorre, porém, que a inconstitucionalidade total ou parcial de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal.



    Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e, para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado.



    Assim, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem observação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário.



    Diante do exposto, com base no art. 161, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa à Súmula Vinculante 10, devendo outra ser proferida em observância a tal parâmetro.



    Ausentes os requisitos do artigo 188 do CPC, retire-se o segredo de justiça. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Documento assinado digitalmente